Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE ATO CONSTITIVO. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À PENHORA. DEFESA DE DIREITOS AQUISITIVOS DO PROMITENTE COMPRADOR DE BOA-FÉ. SÚMULA No 84/STJ. PROVA DE POSSE DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVO NÃO LEVADOS A REGISTRO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 303/STJ. PRECEDENTE DO STJ – RESP 1.452.840/SP. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA QUE IMPORTARIA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO NA LIDE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ALTERAR A VERBA HONORÁRIA.
1. O pedido formulado em embargos de terceiro visa o desfazimento ou a inibição de ato constritivo lavrado contra bem que seja de posse ou propriedade do embargante, consoante dispõe o art. 674 do CPC, sendo admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro, nos termos da Súmula no 84, do STJ.
1.1. Na hipótese deve ser mantida a sentença de procedência, já que os embargos de terceiro foram opostos no prazo legal, bem como a proteção jurídica vindicada está amparada em prova de posse legítima e obtenção de direitos aquisitivos do imóvel muito antes da penhora, ainda que o bem tenha permanecido registrado em nome do executado.
2. O embargado, ao defender a manutenção da penhora sobre o imóvel, atraiu para si o ônus da sucumbência, mitigando-se, assim, o teor da Súmula 303 do STJ.
2.1. Tal entendimento, inclusive, restou sedimentado pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.040 do CPC).
3. Muito embora os honorários advocatícios devam ser fixados com base no valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa, se a utilização deste critério - ainda que se aplique o percentual mínimo -, não corresponder ao trabalho desenvolvido pelo advogado e importar enriquecimento sem causa, deve ser casuisticamente empregado o critério da equidade.
3.1. Para os honorários advocatícios, a fixação de percentual (ainda que no patamar mínimo) sobre o valor da causa – R$ 580.000,00 - se revela desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico neste processo, bem como às circunstâncias da demanda, como complexidade, necessidade instrutória, interposição de recursos e, notadamente, curtíssima duração do feito, razão por que deve ser empregado o critério da equidade para fixá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Incidência dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade na fixação. Precedentes jurisprudenciais desta Colenda Turma.
4. Recurso parcialmente provido.